Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705862-48.2019.8.07.0009 RECORRENTE: HDM LOGISTICA LTDA. RECORRIDA: TIM S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS. DÉBITO APRESENTADO NAS FATURAS QUE SE REMETE À RESCISÃO DO CONTRATO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI DESRESPEITADA A CLÁUSULA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECONHECIMENTO DE PARTE ÍNFIMA DO DÉBITO PELA RÉ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NO CASO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito. 1.1. Se a autora funda o pedido formulado em ação monitória na ausência de pagamento pela ré das faturas mensais devidas em contrapartida aos serviços de telefonia prestados e apresenta documentos cujo débito remete-se a eventual violação à cláusula de fidelidade, reputa-se não comprovado o fato constitutivo do direito, bem como ausente a prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. Muito embora tenha havido condenação pelo juízo de origem – eis que reconhecida pela ré a inadimplência quanto à uma parte do valor cobrado -, considerando que essa quantia se mostra irrisória e que a fixação dos honorários sobre esse valor violaria os parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC, deve-se considerar o proveito econômico obtido para o estabelecimento da verba honorária. 2.1. No caso, o proveito econômico consiste na diferença entre o valor cobrado pela autora e o valor a que a ré foi condenada a pagar. 3. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, pleiteando que os honorários sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido; c) artigo 492 do CPC, argumentando que a sentença fixou os honorários advocatícios em favor da recorrida no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) e, contra tal condenação, a autora não se insurgiu. Logo, ao determinar que os honorários fossem repartidos à razão de 90% (noventa por cento) para o patrono da recorrente e 10% (dez por cento) para o patrono da recorrida, houve majoração em favor desta última sem qualquer requerimento dela, o que implica em reformatio in pejus. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado ATHANASIOS G. ELESSAS, OAB/DF 10.955 (ID 25837273). Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BARBOSA VINHAS, OAB/SP 255.427 (ID 26557835). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em atenção ao ID 25837273, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ATHANASIOS G. ELESSAS, OAB/DF 10.955. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025